Tribunal: TJES
Processo: 5002591-50.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Modificação ou Alteração do Pedido
Data de julgamento: 2021-03-05

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002591-50.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: AGAPE DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MARMORES E GRANITOS LTDA

AGRAVADO
: LUBRIL LUBRIFICANTES LTDA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRATUIDADE – DÍVIDA – FORMAÇÃO DO TÍTULO – PROCESSO DE CONHECIMENTO – NULIDADE DA DECISÃO – INEXISTÊNCIA – MANIFESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE NÃO PREJUDICOU O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA – PONDERAÇÃO SOBRE O RITO A SER SEGUIDO – DÍVIDA LÍQUIDA – AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DADO A CAUSA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – QUESTIONAMENTO DOS VALORES – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ – SUSPENSÃO INDEVIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1. Conforme previsão normativa celebrada no art. 98, §5º, do CPC, a gratuidade pode ser deferida em relação a um ou alguns atos processuais. Gratuidade, no caso presente, restrita ao Agravo de Instrumento manejado.

2. Não se faz presente a nulidade abraçada pela recorrente na decisão que viabiliza o direito de defesa da recorrente, possibilitando a mesma apresentar os termos adequados a reforma da decisão combatida

3. Não estando o título dotado de liquidez, descabe sustentar a suspensão do feito à luz do regramento específico da Lei de Falência, conforme precedentes desta corte.

4- Recurso conhecido e desprovido.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e a ele NEGAR provimento,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em _______ de _________________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002591-50.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AGAPE DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MARMORES E GRANITOS LTDA
AGRAVADO: LUBRIL LUBRIFICANTES LTDA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002591-50.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: AGAPE DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MARMORES E GRANITOS LTDA

AGRAVADO
: LUBRIL LUBRIFICANTES LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de irresignação por parte de AGAPE DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MARMORES E GRANITOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, contra decisão proferida nos autos da ação de número 0009573-94.2018.8.08.0014, em que figura no polo ativo a agravada LUBRIL LUBRIFICANTES LTDA.

A recorrente sustenta, em primeiro plano, carecer da gratuidade da justiça eis que se encontra em Recuperação Judicial. Fustiga a existência de nulidade da decisão que, segundo afirma, restou por demais genérica e sem dimensionar a aplicação dos institutos que permeiam a lide originária, violando a ampla defesa.

Aduz, ainda, que a dívida é líquida, tendo a parte apresentado os valores que entende por devidos, o que retira o pressuposto endoprocessual da decisão, sendo que o crédito da recorrida é sujeito à recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005.

Negada a tutela de urgência, conforme evento de número 772508.

Em sede de contrarrazões, pugna a recorrida pela manutenção dos termos da decisão ora combatida.

É o relatório.

Oportunamente inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2021

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO

Trata-se de irresignação por parte de AGAPE DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MARMORES E GRANITOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, contra decisão proferida nos autos da ação de número 0009573-94.2018.8.08.0014, em que figura no polo ativo a agravada LUBRIL LUBRIFICANTES LTDA.

A recorrente sustenta, em primeiro plano, carecer da gratuidade da justiça eis que se encontra em Recuperação Judicial. Fustiga a existência de nulidade da decisão que, segundo afirma, restou por demais genérica e sem dimensionar a aplicação dos institutos que permeiam a lide originária, violando a ampla defesa.

Aduz, ainda, que a dívida é líquida, tendo a parte apresentado os valores que entende por devidos, o que retira o pressuposto endoprocessual da decisão, sendo que o crédito da recorrida é sujeito à recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005.

Negada a tutela de urgência, conforme evento de número 772508.

Em sede de contrarrazões, pugna a recorrida pela manutenção dos termos da decisão ora combatida.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto, concedendo a gratuidade somente no que concerne a análise deste recurso, à luz do art. 98, §5º, do CPC, diante dos argumentos expostos com relação a constrição dos bens.

A título de contextualização dos termos recursais se faz necessário mencionar que os autos versam sobre Tutela Cautelar em Caráter Antecedente com pedido liminar de sequestro de bens, movida por LUBRIL LUBRIFICANTES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. em face da recorrente onde aduz que mantém com esta relação comercial desde 2015, sendo que a partir de julho de 2018 a mesma efetuou pedidos muito superior aos meses anteriores.

A
firma a peça de ingresso, ponderada na decisão recorrida, que ficou estipulado como vencimento da primeira parcela agosto/2018, contudo, a recorrente tornou-se inadimplente, não arcando com as prestações dos blocos que havia adquirido até o ajuizamento da demanda em primeiro grau atingindo a dívida o patamar aproximado de R$ 26.161.00 (vinte e seis mil cento e sessenta e um reais).

Argumenta a agravada, em sua exordial, que há para vencer o valor de R$ 23.271,00 (vinte e três mil duzentos e setenta e um reais) e que a agravante possui diversos títulos protestados junto a Comarca de origem, restando demonstrada a flagrante má-fé, eis que atualmente encontra-se em estado de insolvência pois omitiu da recorrida informações importantes.

Arremata afirmando que houve uma decisão proferida em primeiro grau que, aplicando a teoria da resolução antecipada do contrato, concedeu a tutela cautelar para bloqueio dos bens, mas após pedido da agravante, feito ao magistrado singular, este havia determinado a suspensão da ação em decorrência do deferimento da Recuperação Judicial, sendo esta reconsiderada e objeto do presente agravo.

Eminentes pares, cito, no que é pertinente, trechos da decisão recorrida:

[...]

DECIDO.

Analisando melhor a ação cautelar e ação principal propostas, verifico que estas não estão entre as ações sujeitas a suspensão previstas no artigo 6º e seus §§ da Lei 11.101/2005, uma vez que existem várias exceções à regra geral prevista no artigo citado para que a ação não seja suspensa, e entre essas exceções encontram-se as ações propostas pela parte requerente, pelo RECONSIDERO o despacho de f. 209, determinando o prosseguimento da presente ação, na forma o § 1º do artigo 6º da Lei 11.101/2005. [...]. Após, tudo cumprido, faça-se conclusão.

Quanto ao tema da nulidade é de conhecimento geral que cabe ao julgador enfrentar os fundamentos relevantes e a prova existente nos autos e dizer ao jurisdicionado porque acolheu ou não a sua pretensão, sob pena de, não agindo assim, o órgão julgador afrontar os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, consagrados na Constituição Federal como cláusulas pétreas (artigo 5º, inciso LV)

No contexto do enfrentamento da questão formal apresentada, entendo que a previsão constitucional, reforçada pela norma pertinente no Código de Processo civil elege alguns requisitos – formalidade – para que seja a decisão judicial hábil a produção dos efeitos, sendo, um deles, pertinente a construção do direito de defesa das partes.

Desta forma, posso observar que a alegação de nulidade apresentada pela recorrente não está comprovada pela própria peça recursal que, em suma, demonstra todos os argumentos que são postados no sentido de reformar a decisão recorrida, inclusive no que é pertinente ao feito originário, onde aduz se tratar de demanda líquida e, ainda, que o valor deve ser incluído na recuperação judicial, exatamente os fundamentos não acolhidos na decisão, que entendeu que ainda não há liquidez do título.

Ora, contemplando o arcabouço recursal construído na decisão ora combatida, posso concluir que a pecha de nulidade apresentada pela recorrente não se faz presente no contexto da decisão.

Aduz a recorrente, por outro ponto, que o título é líquido tomando por base o que a parte recorrida apresentou como valor dado a causa. Afirma que a liquidez está atrelada ao valor dado à causa e não ao título (sentença).

Ocorre que, se faz necessário apontar uma divergência quanto a afirmação da recorrente já que o valor dado a causa não é, necessariamente, o título a que se está a executar, como no presente caso.

Devo expor, só a título de exemplo que a recorrente apresentou em sua impugnação, uma insurgência para os valores apresentados pela recorrente. Assim consta na petição de resistência que:

[...] Importante mencionar, que a quantia de R$ 5.776,32 (cinco mil setecentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos), alega a agravada ser decorrente de viagens e diligências com o processo, transporte das mercadorias vendidas, e retirada e transporte da mercadoria apreendida na sede da agravante,
contudo, tais despesas decorrem do risco da operação/processo, e por este motivo não são devidos, conforme já apresentados os fundamentos em contestação ao pedido principal.

Desta forma, nota-se que a própria manifestação da recorrente dentro do processo dá-se com um certo ponto de contradição quando afirma que a dívida já está líquida, mas apresenta impugnação aos valores perseguidos, sustentando, portanto, que o valor dado a causa não é o que a empresa deve a parte recorrida.

Neste sentido, indevida é a suspensão do feito no atual estágio, ainda em fase cognitiva e apuração do
quantum
devido.

Há, inclusive, precedente neste sentido desta corte:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS APELAÇÕES CÍVEIS CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RECUPERAÇÃO JUDICIAL ILEGITIMIDADE PASSIVA PRO-SOLUTO COMISSÃO DE CORRETAGEM JUROS INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL DANO EMERGENTE DANO MORAL RESTITUIÇÃO EM DOBRO AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ MULTA DO ART. 35, § 5º, DA LEI FEDERAL Nº. 4.591/64 RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O deferimento de recuperação judicial não implica na automática suspensão de processos ainda em fase de conhecimento, e não de execução. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. (TJES, Classe: Apelação, 024110366564, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019

É o mesmo caso dos autos, posto que o feito originário ainda se encontra em seu estágio embrionário, não sendo hábil a suprimir valores da recuperanda, o que obsta a pretensão de suspensão.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o e. relator, negando provimento ao recurso.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanho o e. relator, negando provimento ao recurso.
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002591-50.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: AGAPE DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MARMORES E GRANITOS LTDA

AGRAVADO
: LUBRIL LUBRIFICANTES LTDA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRATUIDADE – DÍVIDA – FORMAÇÃO DO TÍTULO – PROCESSO DE CONHECIMENTO – NULIDADE DA DECISÃO – INEXISTÊNCIA – MANIFESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE NÃO PREJUDICOU O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA – PONDERAÇÃO SOBRE O RITO A SER SEGUIDO – DÍVIDA LÍQUIDA – AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DADO A CAUSA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – QUESTIONAMENTO DOS VALORES – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ – SUSPENSÃO INDEVIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1. Conforme previsão normativa celebrada no art. 98, §5º, do CPC, a gratuidade pode ser deferida em relação a um ou alguns atos processuais. Gratuidade, no caso presente, restrita ao Agravo de Instrumento manejado.

2. Não se faz presente a nulidade abraçada pela recorrente na decisão que viabiliza o direito de defesa da recorrente, possibilitando a mesma apresentar os termos adequados a reforma da decisão combatida

3. Não estando o título dotado de liquidez, descabe sustentar a suspensão do feito à luz do regramento específico da Lei de Falência, conforme precedentes desta corte.

4- Recurso conhecido e desprovido.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e a ele NEGAR provimento,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em __09_ de _fevereiro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.